Tribunal: CARF
Processo: 10880.692037/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2007
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.692037/2009-92
ACÓRDÃO
1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELE BANCO-FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2007
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise
de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
2
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso
voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual. Acompanhou
pelas conclusões o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que negou direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ ocorrido em 30/04/2007, relacionado ao
primeiro trimestre de 2007, objeto do PER/DCOMP no 28504.17612.311007.1.3.04-8356 (fls. 2/4).
O Despacho Decisório eletrônico (fls. 5) não homologou a compensação declarada,
em razão da inexistência de crédito, uma vez que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, nesses termos: “Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do
crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 63.170,68. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.

Após regular manifestação de inconformidade da contribuinte (fls. 8/13), a DRJ
manteve a denegação do direito creditório, em acórdão assim ementado (fls. 52/55):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2007
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
4
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe
a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela
ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntario ao CARF (fls. 59/72), em
que suscita os seguintes pontos:
a) Defende que se equivocou ao deixar de aproveitar como despesa Juros sobre o
Capital Próprio, mesmo havendo feito tal registro no livro diário. Informa que,
“ao perceber o equívoco, antes mesmo da entrega da DIPJ que noticia à Receita
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as apurações foram refeitas para espelhar
corretamente o lucro real trimestral da empresa”.
b) Ressalta que retificou sua DCTF a destempo e junta com o recurso os seguintes
documentos para evidenciar o direito creditório: “DIPJ original com apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.02); Livro de Apuração do Lucro Real
- LALUR - original com apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.03);
Livros Diário (Doc.04) e Razão originais (Doc.05) com as demonstrações contábeis do lançamento da despesa de Juros sobre o Capital Próprio e apuração de resultado considerando
essa despesa”.
c) Destaca que “os demonstrativos do resultado, as declarações e os razões
contábeis ora anexados aos autos, demonstram, claramente, que os valores
registrados como despesa de juros sobre o capital próprio devem ser
considerados como despesa dedutível na apuração da base de cálculo trimestral,
sendo corretos, portanto, os ajustes feitos pela empresa no tocante ao IRPJ e à
CSLL”.
d) Defende que mero erro de fato não pode ensejar a desconsideração do direito
ao crédito, bem como que a DCTF retificadora, entregue após a ciência do
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
5
Despacho Decisório, deve ser reconsiderada para fins de correção dos valores
declarados, razão pela qual conclama a aplicação do princípio da verdade
material na análise em questão.
e) Ao final, pede diligência caso persistam dúvidas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade para ser conhecido.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a negativa do crédito pela DRJ está
vinculada unicamente ao equívoco de preenchimento da DCTF e à falta de elementos adicionais
que deixaram de ser juntados quando da manifestação de inconformidade, a saber:
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora (transmitida
após a ciência do despacho decisório sob análise) e a informar que o crédito
decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil, documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, somente a apresentação de documentos
integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa poderia comprovar que
inexistia tributo devido no período, e que, desta forma, o pagamento efetuado
em DARF daria ao interessado crédito passível de ser compensado com outros
débitos. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo contribuinte, os elementos
capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos.
Pois bem. Tais inconsistências foram plenamente controvertidas no Recurso
Voluntário, quando a contribuinte passou a ter convicção dos equívocos não indicados no
Despacho Decisório eletrônico e claramente demonstrados pela DRJ, que realizou uma análise
ampliada e mais detalhada do contexto probatório relacionado ao direito creditório.
Vê-se que a contribuinte demonstra haver retificado a DCTF original, a fim de alocar
adequadamente o direito creditório relacionado aos Juros sobre Capital Próprio que já estavam
escriturados quando da transmissão da DCOMP.
Para tanto, apresentou junto ao recurso “a DIPJ original com apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.02); Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR - original com
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.03); Livros Diário (Doc.04) e Razão originais
(Doc.05) com as demonstrações contábeis do lançamento da despesa de Juros
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
6
sobre o Capital Próprio e apuração de resultado considerando
essa despesa”.
Os documentos citados se encontram às fls. 105/218 e demonstram nítido esforço
probatório para evidenciar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado.
É bem verdade que tais documentos não foram jamais analisados pela
administração tributária ou pela DRJ, uma vez que juntados com o Recurso Voluntário. Porém, o
despacho eletrônico não deixou claro as inconsistências documentais acima mencionadas, que só
foram esclarecidas após o acórdão da instância de piso, quando o tema foi enfrentado de forma
não simplificada por despacho eletrônico.
Também é verdade que a retificação da DCTF só foi realizada após a manifestação
da administração tributária, porém, a retificação da declaração que controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito
reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n°
2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU 01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS
DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
7
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal
ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
8
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa da contribuinte controverte o fato da DCTF ter registrado
incorretamente informações sobre o lançamento do IRPJ do período, sendo posteriormente
retificada, com evidente esforço adicional para juntar aos autos, em grau recursal, documentos
fiscais e contábeis que permitem análise adequada do direito creditório reivindicado.
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de retificação, sob o
argumento de que a originária, entregue anteriormente à ciência do Despacho Decisório, estava
alocada integralmente para quitação de outros débitos, e, mesmo tendo sido demonstrada a DCTF
retificadora, entendeu que faltavam documentos contábeis e fiscais para evidenciar a origem do
crédito.
Entendo que os documentos foram apresentados no Recurso Voluntário e devem
ser analisados pela administração tributária, porquanto não faz sentido deixar para o Estado o
direito creditório pertencente à contribuinte, que é plenamente verificável e validável através do
trâmite do processo administrativo.
O formalismo moderado e a verdade material ensejam que se investigue os
elementos de prova juntados com o Recurso Voluntário.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos contábeis anexados tardiamente, que foram anexados aos Recurso Voluntário, a
saber:
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de fartíssimos documentos contábeis e fiscais que permitem à
administração tributária rever sua decisão, que se limitou a impedir o aprofundamento da análise
em razão da ausência de declaração retificadora, posteriormente demonstrada.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
9
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
10
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, citem-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU
DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
11
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a
Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio
da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento
do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-
74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos
ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há
óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o
pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
12
Considero admissível que a retificação da DIPJ, juntamente com a apresentação de
elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da
análise do direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados
retificados em DCTF e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o
contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma de
Julgamento, a saber:
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a
existência do indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente
provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
13
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação
da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível,
mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu
preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem para que proceda à
verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho
decisório complementar, e retomada do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607
– 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste caso,
é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita Federal do Brasil –
que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal medida atende a vedação
ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Aliás, a matéria já foi analisada por este colegiado (turma 1102 do CARF), em
composição parcialmente diversa, por decisão unânime, objeto do Acórdão 1102-001.370 – 1a
SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 12 de junho de 2024, em que foi
apreciada a possibilidade de análise de DCTF tardiamente retificada e juntada com documentos
aos autos com o Recurso Voluntário, a fim de investigar a existência de direito creditório
reclamada por contribuinte, a saber:
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação
do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do
Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a
fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e
os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692037/2009-92
14
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
Tais razões revelam a necessidade de investigar o direito creditório mediante
retorno dos autos à unidade de origem, para que, pela primeira vez, verifique a liquidez e certeza
com base na DCTF retificadora e demais documentos fiscais e contábeis juntados aos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 271
DF CARF MF
Original